Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0712505-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Na manifestação de ID 77799800, o embargante requer que o feito seja chamado à ordem, proclamando-se a perda do objeto do recurso. Noticia que, entre os julgamentos do agravo de instrumento e dos embargos de declaração respectivamente interpostos, foi publicado o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que anulou a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. Em que pese o alegado, não há vício processual a sanar nesta oportunidade, notadamente porque o fato tido como novo, consistente no julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não foi comunicado nos presentes autos até o julgamento dos embargos de declaração. Registre-se que este Relator não tem competência para proclamar a perda do objeto de recursos já julgados pelo egrégio Colegiado. Quando muito, poderia ser o caso de se proclamar a perda do objeto de eventual recurso subsequente que estivesse pendente de apreciação, o que não é o caso. Assim, nada há a prover quanto à manifestação de ID 77799800. Certifique-se a preclusão e arquivem-se os autos, após a devida comunicação ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora